Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727037-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MIRTA APARECIDA BRASIL FRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor do ESPÓLIO DE MIRTA APARECIDA BRASIL FRAGA., ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Diante do falecimento da executada (certidão de óbito de ID 93403286), deve, o exequente, comprovar documentalmente a inexistência de procedimento de inventário em curso, inclusive extrajudicial. Inexistindo o inventário, competirá ao credor iniciá-lo perante o Juízo competente, onde deverá requerer a habilitação a qual poderá surtir um dos dois resultados possíveis: o deferimento da habilitação com pagamento oportuno ou o indeferimento, caso em que deverá o credor requerer a reserva de bens para pagamento futuro. Negada a habilitação do crédito, compete ao exequente requerer a penhora no rosto dos autos do inventário, garantindo o pagamento antes da partilha. No mesmo sentido, a jurisprudência: "(...) 5 - Segundo o art. 796 do Código Processo Civil, o "espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube". 6 - Peculiaridades do caso concreto em que, conforme a respectiva certidão de óbito, o Executado falecido deixou bens a inventariar e não se tem notícia, até então, da abertura do imprescindível Inventário pelos Herdeiros. Assim, a sentença deve ser reformada para desconstituir os atos de constrição incidentes sobre o patrimônio dos Herdeiros/Apelantes e, por consequência lógica, para conceder prazo razoável ao Credor para que este proceda à abertura do Inventário, em razão de sua legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, inciso VI, do CPC, sob pena de extinção da Execução. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida.(Acórdão 1256799, 07009318920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concedo o prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito. À Secretaria: corrija-se a autuação para constar "espólio de Mirta Aparecida Brasil Fraga".” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada, na qual houve acordo e pagamento parcelado do débito pela via administrativa. Contudo, durante o trâmite do feito a executada veio a falecer. Argumenta que o Juízo a quo não determinou a suspensão do feito para regularização do polo passivo, conforme previsão do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória. O Código de Processo Civil prevê o seguinte procedimento nos casos de falecimento de uma das partes no curso do processo: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . (...) Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;” Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, observa-se que o falecimento de uma das partes impõe a suspensão do processo de maneira automática, para que seja realizada a sucessão processual. Este procedimento se aplica a qualquer ação em trâmite, inclusive em fase de execução. No caso dos autos, verifica-se da petição ID Num. 93403283 dos autos originários que a advogada da executada noticiou seu falecimento e informou não haver notícia, até aquele momento, de abertura de inventário. Assim, ao menos nessa análise preliminar do feito, verifico a necessidade de suspensão do feito, na forma do art. 313 do Código de Processo Civil. Confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO. ESPÓLIO. HERDEIROS. PRAZO MÁXIMO. 6 (SEIS) MESES. ESGOTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 110, do CPC, se qualquer das partes do processo de execução vier a falecer, será sucedida por seu espólio ou pelos herdeiros. 2. Esgota-se em 6 (seis) meses o prazo para que o autor promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Inteligência do art. 313, § 2o, inc. I, do CPC. 3. Caso a parte não promova a regularização da legitimidade passiva dentro do prazo máximo fixado, impõe-se a extinção da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1132357, 20160610119356APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 344/350) EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. MORTE DO EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE. 1. Nos termos dos artigos 75, VII, e 618, I, do Código de Processo Civil, cabe ao inventariante a representação do espólio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 2. Constatado o óbito do executado no curso ação executiva, é legítima a exigência de que o exequente junte aos autos a certidão de óbito, bem como promova, nos termos do 313, § 2°, I, do Código de Processo Civil, a regularização do polo passivo da execução fiscal, indicando o inventariante, no caso de abertura do respectivo inventário, ou os herdeiros, em caso negativo. 3. Descumprida, pelo autor, a determinação judicial de regularização do polo passivo da demanda, a providência necessária ao válido e regular desenvolvimento do processo e a sua extinção, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326472, 07068228020198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DEVEDOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. FATO DESCONHECIDO DO EXEQUENTE. APURAÇÃO NO CURSO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSERÇÃO DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BENS LEGADOS. INVENTÁRIO NÃO REALIZADO. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AOS HERDEIROS ANTES DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. A HERANÇA É QUE RESPONDE PELO DÉBITO DO FALECIDO, NÃO O PATRIMÔNIO PESSOAL DOS HERDEIROS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ADEQUAÇÃO. VIABILIDADE. INSERÇÃO DO ESPÓLIO SOB A REPRESENTAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISANE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SEM TITULAR (CC, ART. 1.784). TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DOS BENS AOS HERDEIROS. REALIZAÇÃO DA PARTILHA. ATO SUBSEQUENTE. (...) 2. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual, devendo ser aplicada a mesma ratio na hipótese de a ação ter sido ajuizada após o óbito mas, por desconhecimento do autor, ter sido inserido na composição passiva o falecido ao invés do seu espólio ou herdeiros, não subsistindo, ademais, óbice legal para que haja a modulação da composição passiva no trânsito da ação, conquanto erroneamente endereçada, antes do aperfeiçoamento da citação (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o). (...). 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1261255, 07068553720188070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de arquivamento do feito sem a suspensão pleiteada pelo agravante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 93722285 - autos de origem), até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 18:25:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora